Tribunal: TJDFT
Processo: 0707739-93.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707739-93.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO VENANCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CONDOMINIO DO EDIFICIO SUPER CENTER VENANCIO 3000 APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o apelado, Distrito Federal, para se manifestar acerca do alegado fato novo trazido pelas apelantes, conforme petições ID 19238339 e documentos de ID 19255856 e 19255855. Brasília-DF, 14 de setembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora